Tribunal: STJ
Processo: 1484492-63.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008002 - MG(2025/0282017-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MERCIA FRAIHA GUIMARAES
ADVOGADOS
: MERCIA FRAIHA GUIMARAES - MG059746
JOAO VICTOR FRAIHA ANTUNES GUIMARAES - MG219984
AGRAVADO
: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES
ADVOGADA
: MAITA ARAUJO DE AZEVEDO - MG101357
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADA
: ANDREA MAGALHÃES CHAGAS - MG187931
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR QUESTÃO
PREJUDICIAL EXTERNA (ART. 313, V,
, DO CPC). NEGATIVA DE
A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARTS. 23 E 24, § 4o, DA
E ARTS. 85, § 2o, 502, 503 E
LEI 8.906/1994
509, § 4o, DO CPC. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
REUNIÃO DE FEITOS (ART. 55, § 3o, CPC).
SÚMULA 283/STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA
SÚMULA 284/STF.
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO (ART.
1.029, § 1o, CPC). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto, em cumprimento de sentença, contra acórdão que
manteve a suspensão do feito por prejudicialidade externa e rejeitou
pedido de reunião de processos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do
CPC); (ii) a suspensão do cumprimento de sentença da verba
honorária afronta a autonomia dos honorários e a coisa julgada (arts.
23 e 24, § 4o, da
arts. 85, § 2o, 502, 503 e 509, § 4o,
Lei 8.906/1994;
do CPC); (iii) é obrigatória a reunião dos feitos (art. 55, § 3o, do CPC);
(iv) há matérias constitucionais indevidamente afastadas; e (v) está
Documento eletrônico VDA54113373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 348e0235-440d-4652-bc36-a115853d99ee

configurado dissídio jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a controvérsia com fundamento claro e suficiente na
prejudicialidade externa (art. 313, V,
, do CPC), sendo incabível
a
exigir resposta, ponto a ponto, se os fundamentos adotados bastam
para a conclusão.
4. A suspensão do cumprimento de sentença, fundada em
prejudicialidade externa, subsiste por si. A ausência de impugnação
específica a esse fundamento autônomo impede o exame das teses
sobre autonomia dos honorários e coisa julgada, atraindo, por
analogia, a Súmula 283/STF.
5. O pedido de reunião de feitos não demonstra, de modo específico,
a violação do
§ 3o, do CPC, limitando-se a alegações
art. 55,
genéricas, o que caracteriza deficiência de fundamentação e enseja a
incidência da Súmula 284/STF.
6. Alegações ancoradas em normas constitucionais não se submetem
ao crivo do recurso especial.
7. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico e de demonstração da similitude fática exigida pelo art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54113373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 348e0235-440d-4652-bc36-a115853d99ee

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008002 - MG (2025/0282017-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MERCIA FRAIHA GUIMARAES
ADVOGADOS
: MERCIA FRAIHA GUIMARAES - MG059746
JOAO VICTOR FRAIHA ANTUNES GUIMARAES - MG219984
AGRAVADO
: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES
ADVOGADA
: MAITA ARAUJO DE AZEVEDO - MG101357
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADA
: ANDREA MAGALHÃES CHAGAS - MG187931
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO POR QUESTÃO
PREJUDICIAL EXTERNA (ART. 313, V,
, DO CPC). NEGATIVA DE
A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AUTONOMIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARTS. 23 E 24, § 4o, DA
E ARTS. 85, § 2o, 502, 503 E
LEI 8.906/1994
509, § 4o, DO CPC. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
REUNIÃO DE FEITOS (ART. 55, § 3o, CPC).
SÚMULA 283/STF.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA
SÚMULA 284/STF.
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO NA VIA ESPECIAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO (ART.
1.029, § 1o, CPC). AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto, em cumprimento de sentença, contra acórdão que
manteve a suspensão do feito por prejudicialidade externa e rejeitou
pedido de reunião de processos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e deficiência de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC);
(ii) a suspensão do cumprimento de sentença da verba honorária afronta
a autonomia dos honorários e a coisa julgada (arts. 23 e 24, § 4o, da
arts. 85, § 2o, 502, 503 e 509, § 4o, do CPC); (iii) é
Lei 8.906/1994;
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

obrigatória a reunião dos feitos (art. 55, § 3o, do CPC); (iv) há matérias
constitucionais indevidamente afastadas; e (v) está configurado dissídio
jurisprudencial nos termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta a controvérsia com fundamento claro e suficiente na
prejudicialidade externa (art. 313, V,
, do CPC), sendo incabível exigir
a
resposta, ponto a ponto, se os fundamentos adotados bastam para a
conclusão.
4. A suspensão do cumprimento de sentença, fundada em
prejudicialidade externa, subsiste por si. A ausência de impugnação
específica a esse fundamento autônomo impede o exame das teses
sobre autonomia dos honorários e coisa julgada, atraindo, por analogia,
a Súmula 283/STF.
5. O pedido de reunião de feitos não demonstra, de modo específico, a
violação do
§ 3o, do CPC, limitando-se a alegações genéricas, o
art. 55,
que caracteriza deficiência de fundamentação e enseja a incidência da
Súmula 284/STF.
6. Alegações ancoradas em normas constitucionais não se submetem
ao crivo do recurso especial.
7. Não se conhece do dissídio jurisprudencial por ausência de cotejo
analítico e de demonstração da similitude fática exigida pelo
§
art. 1.029,
1o, do CPC.
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MERCIA FRAIHA
GUIMARAES (MÉRCIA) contra decisão que inadmitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal contra acórdão
art. 105,
a
c
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA - SUSPENSÃO DO PROCESSO.
O curso do processo será suspenso quando a sentença de mérito
depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência
ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de
outro processo pendente. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (e-
STJ, fls. 282-287)

Os embargos de declaração opostos por MÉRCIA foram acolhidos
parcialmente, sem efeitos infringentes (e-STJ, fls. 309-313).
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

Nas razões do agravo, MÉRCIA apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares, em especial a
(2) nulidade por negativa de prestação
Súmula 7/STJ;
jurisdicional e necessidade de enfrentamento dos arts. 489 e 1.022 do CPC; (3)
inadequação do fundamento de “inadequação da via” por menção acessória a
dispositivos constitucionais, dado o núcleo federal do recurso; (4) comprovação do
dissídio jurisprudencial e atendimento aos requisitos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Não houve apresentação de contraminuta ao agravo em recurso especial (e-
STJ, fl. 378).
É o relatório.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Do recurso especial

Nas razões de seu apelo nobre, a recorrente sustenta, em síntese, (1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, § 1o, II, e 489, § 1o, IV, §
2o, do CPC, porque o acórdão não enfrentou os fundamentos sobre a autonomia dos
honorários, coisa julgada e reunião de feitos; (2) ofensa aos arts. 23 e 24, § 4o, da
(Estatuto da OAB) e aos arts. 8o, 85, § 2o, 502, 503 e 509, § 4o, do
Lei no 8.906/1994
CPC, ao condicionar a execução dos honorários ao prévio “valor principal”, contrariando
a autonomia da verba honorária e a imutabilidade do título; (3) violação dos arts. 3o e 7o
do CPC, por restringir o acesso à jurisdição e a paridade de tratamento da advogada na
liquidação do seu crédito; (4) violação do
§ 3o, do CPC, ao negar a reunião dos
art. 55,
feitos para julgamento conjunto, apesar do risco de decisões contraditórias; (5) existência
de dissídio jurisprudencial com o
(Tema 608), quanto à natureza
REsp 1.347.736/RS
autônoma dos honorários e possibilidade de execução distinta do principal.
Houve apresentação de contrarrazões por MASCARENHAS BARBOSA
ROSCOE S/A CONSTRUÇÕES (e-STJ, fls. 337-340).

VOTO
Não conheço do recurso especial.

Da contextualização fática
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

Trata-se de ação de indenização por acidente de trabalho ajuizada por
Osvaldo Martins da Silva contra Mascarenhas Barbosa Roscoe S.A. Construções, com
denunciação à seguradora (Minas Brasil/atual Zurich). Em apelação, o Tribunal fixou
pensão mensal de 50% dos rendimentos do autor desde
correção das
15/3/2000,
parcelas pela data de cada vencimento, juros desde a citação, danos morais de R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e honorários sucumbenciais de 12% sobre o valor
da condenação. Nos embargos de declaração, ajustou-se o termo da correção do dano
moral para a data da sentença (
e rejeitaram-se os demais pontos.
Súmula 362/STJ)
Com o falecimento do autor e substituição pelo espólio, a advogada Mércia
Fraiha Guimarães promoveu cumprimento de sentença autônomo de seus honorários
(processo eletrônico próprio). A ZURICH depositou os valores e a execução foi extinta
em relação a ela, com autorização de transferência à exequente. Quanto à devedora
principal, MASCARENHAS, o Juízo suspendeu o cumprimento dos honorários diante da
controvérsia sobre o valor do principal em outro cumprimento de sentença do espólio.
MÉRCIA interpôs agravo de instrumento contra a suspensão, sustentando a
autonomia dos honorários e pleiteando, subsidiariamente, a reunião dos feitos. O
Tribunal estadual negou provimento ao agravo, mantendo a suspensão por
prejudicialidade (art. 313, V,
, do CPC). Nos embargos, acolheu-se parcialmente apenas
a
para registrar que não cabe reunião dos feitos, por não ser a agravante procuradora nos
autos do principal, mantendo-se o acórdão sem efeitos infringentes.
A recorrente manejou recurso especial (e-STJ, fls. 316-329), que foi inadmitido
pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal por: i) inadequação de matérias
constitucionais na via especial; ii) inexistência de negativa de prestação jurisdicional; iii)
incidência da
iv) deficiência na demonstração do dissídio.
Súmula 7/STJ;

Da violação dos arts. 1.022, § 1o, II, e 489, § 1o, IV e § 2o, do CPC

Sustenta MÉRCIA que o acórdão recorrido não enfrentou as teses
de autonomia dos honorários, coisa julgada e reunião de feitos. Afirma que o acórdão se
limitou a invocar o
V,
, do CPC para manter a suspensão. Além disso, o tema
art. 313,
a
subsidiário (reunião de feitos) foi inicialmente omitido e depois decidido com fundamento
alheio ao dispositivo legal, caracterizando decisão não fundamentada e omissa.
Sobre a matéria, assim decidiu o Tribunal estadual (e-STJ, fls. 285-286):
(...)
Cinge-se a controvérsia acerca da suspensão da execução em relação a
verba sucumbencial.
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

Sobre o tema, o artigo 313, V, alínea “a” do Código de Processo Civil
determina que “suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de
mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto
principal de outro processo pendente;”.
Conforme o dispositivo mencionado, o curso do processo será suspenso
quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa,
ou da declaração de existência, ou de inexistência de relação jurídica
que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
Verifica-se, portanto, que a suspensão do feito exige que exista
prejudicialidade entre as demandas, de modo que a análise do mérito de
uma não possa ocorrer sem o necessário exame da causa a ela
relacionada, em razão da influência direta exercida pelo seu julgamento.
Trata-se, portanto, de providência que visa evitar a prolação de decisões
conflitantes.
No caso, observa-se que foi realizado o deposito judicial referente aos
honorários advocatícios (doc. De ordem n°30). Contudo, observa-se dos
autos n°5006850-60.2022.8.13.0362, que o valor da obrigação, ainda se
encontra controverso, o que torna prejudicial o prosseguimento deste
feito. Diante disso, a manutenção da decisão de suspensão é a medida
que se impõe, até ulterior decisão acerca do valor discutido”.
(...)

MÉRCIA opôs embargos de declaração em que alegou omissão porque o
acórdão recorrido não enfrentou os argumentos relativos à autonomia da verba
honorária, autoridade da coisa julgada, acesso à jurisdição e ampla defesa e
necessidade de ponderação em caso de colisão de normas, além de ausência de
manifestação quanto ao pedido subsidiário de reunião dos feitos.
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal estadual reconheceu a
omissão em relação ao pedido subsidiário, mas desacolhe-os com a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 310-311):

(...)
No caso em exame, a uma análise da peça recursal, constata-se que o
acórdão embargado apresenta omissão apenas quanto a ausência de
análise do pedido subsidiário do recurso.
Para que seja possível executar a verba honorária da agravante, é
necessário que o valor principal já esteja determinado.
Contudo, não podem ser os autos reunidos pois a ora agravante não é
mais procuradora nos autos principais, e assim, não pode lá se
manifestar. Logo, não cabe a reunião dos feitos.
Nas demais alegações de omissões quanto ao pedido principal, temos
que não há qualquer vício neste ponto.
(...)

Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

Não há omissão ou deficiência de fundamentação no julgado. A pretensão de
MÉRCIA é alterar o entendimento adotado pelo Tribunal estadual. A matéria foi
devidamente equacionada pelo acórdão recorrido ainda que sem os argumentos
utilizados por MÉRCIA, pois a prejudicialidade, amparada pelo art. 313, V, do Código de
Processo Civil, foi suficiente para resolver a controvérsia, não sendo as teses deduzidas
nos embargos de declaração capazes de infirmar a conclusão do Tribunal estadual,
situação que não se confunde com omissão.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS . 489, § 1o, E 1.022, AMBOS DO CPC.
INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU INTEGRALMENTE A LIDE
. INCONFORMISMO DA PARTE COM RESULTADO CONTRÁRIO AOS
SEUS
INTERESSES.
NÃO
CABIMENTO
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
AGRAVO
INTERNO
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. 1 . O simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os
embargos de declaração, visto que a pretensão de rediscutir matéria
devidamente
abordada
e
decidida
no
acórdão
embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via dos embargos de declaração. 2. O fato de o Tribunal
de origem haver decidido a contenda de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível
. 3 .
de exame mediante a oposição de embargos de declaração
Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.498.485/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Julgamento:
SEGUNDA TURMA, DJe
30/9/2024,
–

3/10/2024
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. 1 .
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO . VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
ART. 1.022.
2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, POR SI SÓ, MANTERIAM A DECISÃO. SÚMULAS
N . 283 E 284/STF. 3. CONCLUSÃO PAUTADA NO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REEXAME
INVIÁVEL
.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Os
SÚMULA N. 7/STJ.
embargos de declaração se revestem de índole particular e
fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do verdadeiro
sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do
, não possuindo natureza de efeito
CPC/2015)
modificativo . Outrossim, a jurisprudência desta Corte é pacífica ao
proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

os argumentos utilizados pela parte. 2. Tendo o Tribunal de origem
motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há
afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito da
ora recorrente, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido
3 . É inviável o recurso especial
contrariamente à pretensão da parte.
que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido,
atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por
se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência
das Súmulas n. 283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal. 4. A
conclusão esposada no acórdão recorrido está calcada em premissas
fáticas e probatórias, de forma que rever o entendimento do Tribunal de
origem demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n . 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1.980.064/SP, Julgamento:
TERCEIRA
9/5/2022,
TURMA, DJe 11/5/2022)

Não há, portanto, o vício apontado.

Da violação dos arts. 23 e 24, § 4o, da
(Estatuto da OAB) e
Lei no 8.906/1994
dos arts. 8o, 85, § 2o, 502, 503 e 509, § 4o, do CPC

Afirma MÉRCIA que, ao condicionar a execução dos honorários ao prévio
“valor principal”, o acórdão contraria a autonomia da verba honorária e a imutabilidade do
título. Sustenta que os honorários constituem relação jurídica distinta e crédito
desvinculado do “principal”, com possibilidade de execução em autos apartados. Defende
que o título executivo fixou os honorários com base no “valor da condenação” (parâmetro
abstrato), não no futuro proveito econômico do credor do principal, sendo vedada a
modificação dessa base na liquidação, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Como se depreende da transcrição dos trechos do acórdão recorrido no tópico
anterior, o fundamento adotado pelo Tribunal estadual para suspender o feito foi a
existência de prejudicialidade externa, argumento não impugnado por MÉRCIA em seu
nobre apelo. Se o recorrente deixa de rebater fundamento jurídico, por si só, para manter
o desfecho do ato decisório, incide o enunciado 283 do Supremo Tribunal Federal, o
que impede o conhecimento do recurso.
Sobre a incidência da Súmula 283, assim já se pronunciou esta Corte:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO COM
ENCARGO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 555, 397 E 562 DO
CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E
SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS.
DISSÍDIO
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Alegação da recorrente de que a cessão de direitos firmada entre as
partes configuraria doação com encargo, consistente na obrigação de
não atrasar por mais de 90 dias o pagamento de taxas de conservação,
IPTU e demais contribuições do loteamento. Defesa da possibilidade de
revogação automática da doação, em caso de inadimplemento, sem
necessidade de prévia notificação judicial.
2. Tribunal de origem que reconheceu não se tratar de encargo, mas de
obrigação propter rem, afastando a cláusula resolutiva automática por
abusividade, nos termos do
do CDC. Acentuou, ainda, que
art. 51
mesmo admitida a natureza de encargo, a sua inexecução exigiria prévia
ação revogatória, com contraditório e ampla defesa assegurados ao
donatário.
3.
Entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ, que exige
a constituição em mora do donatário e o ajuizamento de ação própria
para a revogação da doação, não se admitindo resolução unilateral por
ato exclusivo do doador (
e
.
REsp 1.622.377/MG
REsp 1.565.239/MG)
4. Acórdão recorrido amparado em fundamentos autônomos e
suficientes não impugnados em sua integralidade, incidindo o óbice
da Súmula 283 do STF.
5. Dissídio jurisprudencial não demonstrado. Ausência de cotejo analítico
e de similitude fática entre os julgados apresentados e a hipótese dos
autos.
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.615.990/SP,
julgado em
DJEN de

13/10/2025,
17/10/2025 – sem destaques no
original)

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO EM IDADE AVANÇADA.
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
IMPLANTE
DE
CARDIODESFIBRILADOR
INTERNO
(CDI).
NECESSIDADE
DE
INTERNAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
DE
CÓDIGO
DO
PROCEDIMENTO. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO.
APLICAÇÃO DA
CARÁTER DE EMERGÊNCIA E
SÚMULA 283/STF.
URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA ABUSIVA. DANO
MORAL
CONFIGURADO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero
descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No
entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da
operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou
emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

configuração
de
danos
morais
indenizáveis"
(AgInt
no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
REsp 1.838.679/SP,
julgado em
DJe de
.
3/3/2020,
25/3/2020)
Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 2.112.119/DF,
–
julgado em
DJEN de

29/9/2025,
2/10/2025
sem destaques no original)

No caso dos autos, não houve a impugnação de todos os fundamentos
adotados no acordão recorrido e, por isso, não conheço do recurso especial, no ponto
em questão.

Da violação do
§ 3o, do CPC
art. 55,

Defende MÉRCIA que o Tribunal estadual negou a reunião dos feitos para
julgamento conjunto, apesar do risco de decisões contraditória. As razões recursais
possuem a seguinte argumentação (e-STJ, fls. 326/327):

(...)
B. Razões para reunião dos feitos
Ainda que superada a discussão sobre a autonomia da verba honorária,
o que se admite por argumentar, há de se reconhecer que a decisão
nega vigência ao
§ 3o, do CPC, sem qualquer justificativa para
art. 55,
tanto.
Diz o dispositivo:
[...] § 3o Serão reunidos para julgamento
Art. 55.
conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões
conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo
sem conexão entre eles.
Não sendo possível a execução totalmente autônoma das parcelas, é o
caso de reunião dos processos para julgamento conjunto, com o que se
evitaria decisões contraditórias e preservaria o direito de cada um a
influir na liquidação de seu crédito.
Isso não é uma faculdade do juízo, a ser exercida por conveniência. É
um comando legal. O juízo recorrido, sobre essa violação, limitou-se a
consignar que a reunião seria impossível “pois a ora agravante
[recorrente] não é mais procuradora nos autos principais, e assim, não
pode lá se manifestar”. Com toda a vênia, o fato de a exequente não ser
procuradora nos autos principais não impede a reunião dos feitos.
Pelo contrário, é justamente por ela não o ser que a reunião dos feitos é
necessária. Fosse ela procuradora, as parcelas seriam executadas em
nome do autor. A reunião dos feitos é medida que se impõe tanto pelo
perfeito enquadramento na hipótese legal do
§ 3o, do CPC,
art. 55,
quanto pelo fato de ser a medida que melhor acomoda o direito das
partes litigantes.
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

(...)

Como se depreende da leitura, não há demonstração de como o acórdão
recorrido violou a intepretação de lei federal. A exposição dos argumentos jurídicos e
fáticos que entende adequados ao deslinde do feito não é suficiente para o conhecimento
do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça não atua como instância revisora de fatos e
provas, tampouco se destina a novo julgamento da causa. O recurso especial, de
natureza excepcional, possui regime jurídico próprio, de fundamentação vinculada e
rigorosa, voltado precipuamente à uniformização da interpretação do direito federal
infraconstitucional, e não à reapreciação das matérias de mérito decididas pelas
instâncias ordinárias.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DISPOSITIVO LEGAL OU DISSENSO NÃO INDICADO. SÚMULAS NoS
283 E
DO STF. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA
284
EXEMPLIFICATIVA.
TRATAMENTO
DOMICILIAR.
COBERTURA
DEVIDA.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento
suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação
de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de
fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nos
283 e 284, ambas do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
AREsp 1.838.404/RJ,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
11/10/2021,
14/10/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO.
Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO JÁ INCLUÍDO NO
QUADRO GERAL. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022
E 489 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, ao fundamento de inexistência de omissão no acórdão
recorrido e incidência dos óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF. A
parte agravante sustenta a presença dos pressupostos recursais e a
necessidade de reforma do julgado. A parte agravada, intimada,
manifestou-se pelo desprovimento do agravo. O Ministério Público
Federal opinou pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de
fundamentação no acórdão recorrido, a configurar ofensa aos arts. 1.022
e 489 do CPC, bem como aferir se o recurso especial reúne condições
de ultrapassar os óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem enfrenta de forma clara e suficiente as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, nos termos do AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.441.987/DF,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025.
4. A parte recorrente objetiva ver assegurado o direito de obter a
correção monetária de seu crédito independentemente da
observância do prazo legal para impugnação do crédito, apontando,
como fundamento jurídico, os arts. 19, 49 e 9o, II, da
e
Lei 11.101/05
o da
Não aponta contudo, como tais dispositivos
Art. 1
Lei 6.899/01.
teriam sido violados e como sua interpretação pode servir de arrimo
a tal tipo de tese jurídica. Incidência da Súmula 284 do STF.
5. A análise da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial,
consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ, conforme reafirmado no
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.151.760/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
12/12/2024.
6. A decisão recorrida encontra-se alinhada ao entendimento desta Corte
quanto à aplicação da teoria do isolamento dos atos processuais,
segundo o qual atos já praticados sob a vigência da norma revogada
constituem
situação
jurídica
consolidada,
nos
termos
do
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.181.080/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/4/2025,
15/4/2025.
IV. DISPOSITIVO
7 . Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.161.954/RJ,
–
Turma, julgado em
DJEN de

22/9/2025,
25/9/2025
sem destaques no
original).

Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

No mais, não conheço do nobre apelo pela alegada violação dos arts. 3o e 7o
do CPC, porque se trata, em verdade, de ofensa a norma constitucional (acesso à
jurisdição e a paridade de tratamento), cuja análise é vedada em recurso especial.
Prejudicada a análise da matéria em relação ao dissídio jurisprudencial, pois
embora MÉRCIA tenha indicado na interposição a alínea
do inciso III do art. 105 da
c
Constituição Federal, não indicou qualquer divergência jurisprudencial nos termos
do art. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
do agravo e
do recurso especial.
CONHEÇO
NÃO CONHEÇO
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:44:04
Código de Controle do Documento: d21b70a9-c52c-4883-b886-b257cbb6ac0d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.008.002 / MG
Número Registro: 2025/0282017-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241484484000 10000241484484001 10000241484484002 10000241484484003 10000241484484004
14844926320248130000 50054492620228130362
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MERCIA FRAIHA GUIMARAES
ADVOGADOS : MERCIA FRAIHA GUIMARAES - MG059746
JOAO VICTOR FRAIHA ANTUNES GUIMARAES - MG219984
AGRAVADO
: MASCARENHAS BARBOSA ROSCOE SA CONSTRUCOES
ADVOGADA
: MAITA ARAUJO DE AZEVEDO - MG101357
AGRAVADO
: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
ADVOGADA
: ANDREA MAGALHÃES CHAGAS - MG187931
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: 7687ecc6-8ae5-46f2-ad7e-3952f3f9eca0

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:41
Código de Controle do Documento: 7687ecc6-8ae5-46f2-ad7e-3952f3f9eca0